Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-42.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010298-42.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO SILVA LIMA - CPF: 612.542.733-10 (APELADO), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (APELANTE), EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180 - CNPJ: 42.225.622/0001-68 (APELANTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BRITO AÇÕES E FINANÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180 - CNPJ: 42.225.622/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro) ou propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010298-42.2023.8.11.0003

APELANTE:

EDUARDO BRITO DE ARRUDA

APELADOS:

FRANCISCO SILVA LIMA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO BRITO DE ARRUDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Anulação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização no. 1010298-42.2023.8.11.0003, ajuizada por
FRANCISCO SILVA LIMA
em seu desfavor e de
OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o contrato de consórcio firmado entre as partes, condenando o ora apelante (solidariamente à outra requerida) ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e determinando a restituição da importância de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais), em dobro.

Além de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, que “
declara nulo o contrato de consórcio firmado entre as partes; condenar a parte ré, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), em dobro, devendo ser corrigida: juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como condenar a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
” (sic).

No mérito, afirma que
“O apelado realizou negócio jurídico com a apelante, adquirindo uma cota de consórcio. Após firmar contrato com a apelante, este ingressou com a ação alegando que foi feito promessa de contemplação imediata, o apelado não desejando mais continuar no negócio firmado e objetivando a resolução do contrato, bem como a devolução dos valores pagos pleiteou o cancelamento,.”
(sic).

Salienta que
“a r. sentença merece reforma quanto a devolução dos valores que deverá ocorrer somente ao final do grupo, com os descontos previstos no contrato em conformidade com a lei 11.795/08 e julgar improcedente o pedido de danos morais, bem como o pagamento em dobro. Já que não houve provas dessa suposta garantia, o autor não provou os fatos alegados, inclusive no áudio fala em consórcio,.”
(sic).

Ressalta que “
Com a devida vênia a vaga fundamentação exarada na r. sentença para acolher o pedido do autor ora apelada no que diz ter sido enganado não prospera. Culto julgador, alega o apelado que foi supostamente enganado. Entretanto, o contrato celebrado entre as partes é bem claro quanto ao objeto e a todo tempo o consorciado foi informado das formas de aquisição do crédito, que são por meio de sorteio ou lance ofertado
” (sic).

Defende que
“O contrato juntado nos autos dá conta de se tratar de consórcio e que não comercializamos cotas contempladas, ESTANDO ESCRITO EM VERMELHO E CAIXA ALTA [...]”
(sic).

Assevera que
“se porventura ocorresse algum tipo de promessa ou garantia de data para contemplação, estaria o vendedor contrariando as disposições contratuais que foram lidas pelo consorciado e por isso não teria como ele ser enganado. Existe gravação autorizada onde o recorrido atesta que NÃO HOUVE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO, o que ENTÃO LEVA A CRER QUE MENTIU PARA O FUNCIONÁRIO DA RÉ APÓS A CONTRATAÇÃO”
(sic).

Afiança que
“Em casos de desistência ou exclusão, a apelada não pode ter a devolução imediata dos valores pagos, pois essa antecipação inverteria a prevalência do interesse coletivo sobre o individual. Muito menos ter essa devolução em dobro, já que não foi demonstrada a má fé da empresa. Ademais, a lei 11.795/2008, reguladora do Sistema de Consórcios, é clara em seus artigos 22 e 30 ao determinar que nos casos em que houver a exclusão do consorciado, as parcelas pagas só serão reavidas por meio de sorteio, ou não sendo contemplado por essa modalidade, terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum após o encerramento do grupo”
(sic).

Explana que
“A taxa de administração das parcelas pagas também não é restituível ao desistente, pois é das taxas de administração recebidas com as parcelas que sobrevivem as administradoras. A antecipação de taxa de administração é lícita e prevista na Lei 11.795/08 e pelo Banco Central do Brasil. Conforme as disposições contidas nas cláusulas 44a e 45a do contrato de adesão, os valores serão restituídos após 30 dias do encerramento do grupo e serão decotados os valores que não compõem o saldo de fundo comum sendo eles: Taxa de Adesão (antecipação da Taxa de Administração para pagamento de comissão e custas da venda), Taxa de Administração, Fundo de Reserva, Seguro de Vida, além da multa rescisória de 20% da cláusula penal. Posto isso, é devida a dedução da taxa de administração, uma vez que sua legalidade é amparada pela Lei Federal n° 11.795/2008”
(sic).

Expõe que
“o pagamento da taxa de adesão é tido como “taxa de administração antecipada”, é cobrada apenas uma vez, justamente por se tratar de um contrato de adesão, logo sua restituição não é devida”
(sic).

Registra que
“amparada por Lei Federal, a retenção da taxa de adesão é devida. Visto que, ao contrário do que vem entendendo algumas decisões judiciais, a taxa de adesão, trata-se de adiantamento da taxa de administração, que é a remuneração da administradora de consórcios, que também deverá ser decotada”
(sic).

Diz que
“o percentual destinado aos seguros é tão somente de propriedade da empresa seguradora, sendo que a administradora, apenas repassa à seguradora o valor do prêmio anteriormente previsto em contrato. Pontue-se que esses tipos de seguros são de inteiro conhecimento e aprovação pelo Banco Central do Brasil, órgão normatizador e fiscalizador do sistema consorcial no país, justamente porque o sistema de consórcio tem características muito específicas e peculiares, razão pela qual, coloca à disposição da consorciada esse tipo de serviço, que é prestado por empresa seguradora devidamente habilitada para tal, no caso da Representada, a Real Seguradora, para o seguro de vida e de invalidez permanente, por acidente, conforme documentos que ora se junta. Desse modo, conforme demonstramos, tem-se que, inobstante constar no contrato celebrado entre as partes, a inclusão ou não de seguros no grupo de consórcio, se dá por votação dos consorciados na assembleia de Constituição do Grupo consorcial, onde, no presente caso, os consorciados votaram e aprovaram a instituição dos referidos seguros, conforme referida Ata de Constituição do Grupo”
(sic).

Evidencia que
“Entendeu ainda a r. sentença acolher o pedido e condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização por dano moral. A pessoa que assina um contrato ONDE HÁ CLARO que não há qualquer garantia de data de contemplação e a posteriori diz ter sido enganado, só pode ter tido intenção de levar vantagem, se é que de fato existiu promessa. Não há mácula à honra do recorrido no caso em apreço. Como já dito e redito, ALÉM DE NADA RESTAR PROVADO nos autos, baseando a r. sentença em conversas duvidosas de processos de terceiros que não tem relação com o objeto do processo em questão. QUEM TENDO DISCERNIMENTO O SUFICIENTE PARA CONTRATAR, depois de assinado um instrumento CONTRATUAL, com regras claras, DESCRITO EM LETRAS GARRAFAIS e destacadas em VERMELHO, não pode alegar SIMPLESMENTE QUE FOI ENGANADO. Não cabe ao Estado assumir a paternidade do jurisdicionado”
(sic).

Enfatiza que
“Ao mesmo tempo que alega que houve garantia de data para a contemplação faz menção no processo a contrato assinado por seu próprio punho, onde o próprio afirmou estar ciente de que não há garantia de contemplação. O mesmo contrato foi celebrado e assinado, conforme se observa no contrato juntado. Extrai-se das provas que o consorciado sabia como funcionavam as contemplações do grupo consortil”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...]
a)
Que seja provido que a devolução dos valores ocorra somente ao final do grupo, de acordo com os artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08 e que não seja em dobro, bem como a inexistência dos danos morais;
b)
Que seja provido as deduções das taxas (taxa de administração, taxa de administração antecipada (adesão), seguro de vida, fundo comum e cláusula penal) contratuais previstas no contrato em conformidade com a Lei 11.795/08;
c)
A condenação do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios), com determinação expressa de ressarcimento das custas recursais;
d)
Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, fica devidamente prequestionado o artigo 27, §3°, I da Lei 11.795/08, requerendo a manifestação de negativa de vigência do referido artigo”
(sic).

Contrarrazões em Id. 229184198 pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 230477695.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
FRANCISCO SILVA LIMA

ajuizou
ação de anulação contratual c/c restituição de valores e indenização em desfavor de
EDUARDO BRITO DE ARRUDA
e
OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA
,
relatando, em síntese, que em conversa com um amigo, mencionou que precisava comprar um imóvel, que lhe foi sugerido por esse amigo a empresa do primeiro demandado.

Sustenta que ao iniciar as tratativas escolheu uma linha de crédito de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), que, segundo o autor, o vendedor da empresa explicou que o crédito seria liberado em até 15 dias após o pagamento da primeira parcela.

Diz que pagou uma entrada de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais) e contratou o crédito. Contudo, o valor não foi liberado dentro do prazo estipulado e ao procurar o apelante, este afirmou que não havia carta contemplada com lance embutido mas tratava-se de um consórcio comum.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o contrato de consórcio firmado entre as partes, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e determinando a restituição da importância de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais), em dobro. Além de condena-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Francisco Silva Lima aforou a presente ação em desfavor de Eduardo Brito de Arruda e Otimiza Consórcios Ltda, pedido para ser declarada a rescisão de contrato der consórcio firmado entre as partes, a condenação deles a devolver a importância que pagou, bem como indenização por danos morais. Asseverou ter ocorrido vício de consentimento caracterizado pelo dolo contratual baseado em falsa promessa que lhe foi feita, conforme conversas mantidas com os vendedores, convencendo-a de que a contemplação do consórcio se daria de forma imediata.

Relatou que fora orientado por pessoa preposta da parte ré no sentido de ocultar a promessa de contemplação a ela apresentada, quando fosse contatada pela ré no intuito de conformar a contratação de sua cota consorcial.

Ao derradeiro, afirma que diante da frustração de sua expectativa de imediato sorteio, conforme prometido, manifestara seu interesse no desfazimento do contrato firmado, não logrando, contudo, êxito em obter a imediata repetição do montante adimplido.

A configuração de dolo - assim como qualquer outro defeito do negócio jurídico - depende de prova inequívoca de sua ocorrência.

[...]

Assim, para configurar o dolo, necessária prova da conduta maliciosa e de sua essencialidade, nos termos impostos pelo artigo 145 do Código Civil.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora lograra êxito em comprovar a ocorrência da conduta maliciosa da parte ré, praticada na pessoa de sua representante, que, de forma inequívoca, induzira a contratação de consórcio mediante a falsa promessa de imediata contemplação.

É que, conforme se verifica da conversa mantida entre a autora e a preposta da ré, através de aplicativo das mensagens, cujo conteúdo não fora impugnado nos autos, restou confirmada a alegação autoral da ocorrência de promessa fraudulenta de sorteio imediato em seu favor, bem como das informações colhidas durante a instrução

Da mesma forma, vê-se que preposto, dolosamente, instruíra a consumidora a respeito do que deveria responder em ligação telefônica pós-venda feita usualmente pela ré, orientando-a a confirmar o que lhe seria perguntado, omitindo a vantagem ilícita que lhe havia sido oferecida

Como se vê, houve, sim, a prática de ato ilícito por pessoa preposta da ré, que induzira a autora a acreditar que estaria obtendo excepcional vantagem com a contratação de consórcio de veículo com garantia sorteio imediato, enquanto, na realidade, houve a contratação de um consórcio de veículo, desprovido de expectativa de contemplação.

Ora, ainda que o instrumento contratual firmado entre as partes preveja que a demandada não comercializa cotas contempladas, vê-se que a contratação somente ocorrera em razão da indução a erro perpetrada representante da demandada.

[...]

Com efeito, mesmo que não se verifique a existência de vicio formal na contratação objeto da lide, a conduta do representante da parte ré contrariou o contrato e induziu a consumidora a erro pelas promessas de contemplação imediata, o que enseja a nulidade do negócio jurídico, em razão do vício de consentimento com fundamento na publicidade enganosa, vedada pelo artigo 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor como na existência de dolo sobre o negócio jurídico, previsto pelo artigo 145 do Código Civil.

Nos termos previstos no artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor, a autora, na condição de consumidor, é considerado vulnerável na relação jurídica. Dessa forma, em se tratando de contrato de adesão, caberia a parte ré cumprir com o seu dever de transparência e informação, de forma a permitir que a autora tivesse os esclarecimentos prévios de todos os termos do contrato celebrado, ou seja, antes da assinatura do contrato e recebimento do sinal, o que não foi observado pela parte ré, porquanto, somente após a autora ter desembolsado o sinal antecipado e ter aderido aos termos do contrato do consórcio, que ela, de forma estratégica, forneceu a ele as informações claras acerca da ausência de garantia de contemplação.

[...]

Assim, repita-se, por se tratar de relação de consumo, caberia à parte ré provar que houve venda regular, sem promessa de contemplação imediata, o que não ocorreu. Conclui-se, assim, pela prova produzida, que tal conduta visou, de maneira ardilosa, vender cota do consórcio sem se atentar à ética e aos princípios que regem a boa fé contratual.

[...]

Quanto ao dano moral.

A pretensão levada a efeito pelo autor deve ser acatada, uma vez que o ocorrido ultrapassou o mero dissabor, consistindo verdadeira frustração, evidente angústia.

[...]

Quanto ao pedido de restituição.

A devolução da importância deve ser em dobro, por ser inegável a má fé da parte ré e, nesse sentido é a jurisprudência.

[...]

Assim, tem direito a parte autora à declaração de nulidade do contrato impugnado nesta ação e ao consequente ressarcimento imediato da quantia que pagou, a qual restou comprovada nos autos, bem como em danos morais.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Anulação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais” aforada por
FRANCISCO SILVA LIMA
, com qualificação nos autos em desfavor de
EDUARDO BRITO DE ARRUDA e OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA
, com qualificação nos autos, para: declara nulo o contrato de consórcio firmado entre as partes; condenar a parte ré, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), em dobro, devendo ser corrigida: juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como condenar a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”
(Id. 229184193)

Preliminarmente, o apelante sustenta pela nulidade processual,
“[...] pois Provas Emprestadas de outros processos que fundamentou a decisão que não guarda relação com o contrato em questão e não houve prova dos fatos alegados na inicial. Sendo que na contestação foi impugnado e o juiz a quo fundamenta sua decisão que não foi impugnado em contestação, tão absurdo pois além da impugnação as provas juntadas pelo autor não demonstraram os fatos alegados”
(sic).

Não é caso de se acolher a preliminar suscitada.

Isso porque, o apelante não comprovou o alegado, trazendo apenas afirmações que não ensejam a nulidade processual.

Pois bem. Adentrando ao mérito da questão, entendo que a sentença merece reparos.

Isso porque, conquanto o autor, ora apelado, alegue que foi vítima de propaganda enganosa, observa-se que, o contrato celebrado entre as partes não foi de promessa de compra e venda, mas sim de consórcio, regulado pela Lei no. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2o (VETADO)

§ 3o A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do

§ 4o, se aprovada pela administradora. § 4o O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5o É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3o O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o. § 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Em suma, o autor/apelado, apesar de defender que lhe foi prometida a contemplação imediata, não traz qualquer prova nesse sentido, seja através de diálogos por aplicativos, gravação de ligações, e-mails, etc.

Ao contrário, o que ressai dos autos é apenas uma gravação que não comprova qualquer promessa de contemplação imediata.

Ora, em tal contexto, não seria sequer razoável acolher a sua alegação de que foi induzido a erro, em vício de consentimento, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.

Diante disso, a suposta promessa de contemplação imediata constitui evidente tentativa do consorciado de angariar vantagem indevida em prejuízo dos demais integrantes do grupo.

Vale destacar, ainda, que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, sendo certo que a contemplação do consorciado, por qualquer outra forma que não seja o sorteio ou lance, configura fraude, já que contraria a própria natureza dos contratos de consórcio.

Assim, não é o caso de se rescindir/anular o contrato, por algum dos vícios de consentimento, por entender que o demandante apelante pretendia compactuar com uma possível burla ao procedimento de contemplação dos consórcios da ré apelada, a fim de que fosse favorecido.

Ademais, o que se vê nos autos é:

1. Declaração de ciência, assinada pelo apelado, dando conta de que
“[...] nem o vendedor acima dentificado e nem quakquer que seja , fez falsas promessas e nem
DEU GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO.
”
E
“[...] tenho conhecimento que ESTOU ADQUIRINDO UMA COTA DE CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADA, e que poderei ser contemplado, tanto por sorteio com por lance, NO INÍCIO, DURANTE OU ENCERRAMENTO DO GRUPO.”
(Id. 229184153)

2. Áudio acostado em Id. 229184184, em que o apelado confirma que estava ciente de que a cota não era contemplada, inclusive afirmando expressamente que não lhe foi prometido qualquer data para a contemplação. Além disso, foi afirmado categoricamente que as formas de contemplação seria por meio de sorteio ou lance.

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação do alegado vício de consentimento - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como manter a sentença exarada no juízo de piso, pelo que se impõe sua reforma.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS
– CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – FATO EXTINTIVO PRODUZIDO PELA RÉ
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do CPC.

Rejeita-se a preliminar de nulidade pela ausência de fundamentação, se a decisão se encontra sucintamente fundamentada com base nos fatos, e aplicação da lei de regência sobre a matéria.

Em que pese não realizada a instrução processual, não há falar em cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador.

Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Embora existentes inúmeras reclamações contra a empresa demandada de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, tal acontecimento não elide o fato de que o autor, no momento da assinatura do contrato, tinha pleno conhecimento de seu teor, conforme provas extintivas produzidas pela requerida
.”
(N.U 1011970-71.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.”
(N.U 1001280-98.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO INTEGRAL E DANOS MORAIS – COTAS DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA –
AUSÊNCIA DE VÍCIO EM RELAÇÃO À VONTADE DA CONSUMIDORA – CLÁUSULAS, INFORMAÇÕES E PRAZOS DEVIDAMENTE INFORMADOS – ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC NÃO SATISFEITO
– DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 104 Código Civil menciona quais os pressupostos de validade do negócio jurídico, determinando serem: a) a capacidade do agente; b) o objeto lícito; c) a forma prescrita em Lei.

Não há ocorrência de vício em relação à vontade da consumidora, que assinou o contrato, concordando com suas especificidades, dentre as quais, como é público e notório em relação à modalidade em questão, a inexistência de garantia de contemplação.

À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação
.” (TJ-MT 1001247-46.2021.8.11.0045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Desse modo, não restou comprovado pelo apelado a promessa de contemplação de forma imediata, tampouco vício de consentimento que a levou a assinar o contrato de adesão do consórcio carreado nos autos.

Assim, não há que se falar em indução a erro como causa de anulação do contrato e, não restando demonstrada a promessa de imediata contemplação ou mesmo a propaganda enganosa ou fraude, não se pode responsabilizar o apelante pela desistência da parte autora,
muito embora esta possa reaver os valores pagos, devendo aguardar o término do grupo, observadas as regras contidas na Lei no. 11.795/08
.

No que se refere à
condenação em indenização por danos morais
, ausente prova de ato ilícito por parte do apelante, inexiste o dever de indenizar, a teor do
art. 186 do Código Civil Brasileiro
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença exarada, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para condenar o autor, ora apelado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça (Id. 229184166).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024